Tribunal: TJBA
Processo: 8034214-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034214-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GEORGIA MARCI RIBEIRO LEITAO

Advogado(s)
:
GEISA LOPES DE ANDRADE, EDUARDA BASTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC). BENEFICIÁRIA ADIMPLENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, OU OUTRO COLETIVO EM CONDIÇÕES COMPATÍVEIS. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS MENSALIDADES PAGAS EM PERÍODO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA AUTORA, PORTADORA DE DOENÇA CARDÍACA E COM CIRURGIA PENDENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente com a administradora de benefícios pelos danos decorrentes de falha na prestação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora admitida a resilição unilateral de contratos coletivos, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar os direitos do consumidor, especialmente a garantia de migração para plano individual ou familiar, ou disponibilização de alternativa equivalente, sem imposição de novas carências, sob pena de caracterização de abusividade.

Comprovada a adimplência da beneficiária no período em que houve negativa de atendimento, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A negativa de cobertura a consumidora em situação de fragilidade de saúde, portadora de condição cardíaca e com cirurgia pendente, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais quando arbitrado com observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Apela desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8034214-23.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema